Tribunal: TJSP
Processo: 1017074-49.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais – Extravio temporário de bagagem – Voo internacional - Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Demonstrada a insuficiência financeira do apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – Viagem de retorno – Extravio temporário de bagagem – Inobservância da

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais – Extravio temporário de bagagem – Voo internacional - Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Demonstrada a insuficiência financeira do apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – Viagem de retorno – Extravio temporário de bagagem – Inobservância da narrativa do autor de fato apto a ensejar a reparação por danos morais – Sentença mantida – Apelação não provida, com observação.